Tribunal: TJPA
Processo: 0809248-24.2022.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3621 - Poluição
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0809248-24.2022.8.14.0000

CORRIGENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

CORRIGIDO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

CORREIÇÃO PARCIAL. REQUISIÇÃO DE DILIGÊNCIAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO À AUTORIDADE POLICIAL. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar provimento
para que sejam cumpridas as diligências requisitadas pelo Dominus Litis
, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de CORREIÇÃO PARCIAL interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará (ID 10099109), contra a decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas, que indeferiu pedido de diligências requisitas diretamente à autoridade policial.

Em sua petição inicial, alega o Douto Promotor de Justiça que a decisão ora combatida causou inversão tumultuária dos atos e fórmulas legais.

Aduz que requisitou diretamente a realização de diligências à autoridade policial, ato que prescinde de pronunciamento judicial, porém o pleito foi indeferido, apesar de não requerido ao juízo a intervenção na produção de diligências.

Esclarece que o inquérito policial tombado sob o nº 93/2015.000241-7 tramita em forma digital dada a consolidação, nesta Unidade da Federação, da implementação do Processo Judicial Eletrônico, conforme determinado pela Resolução 420/2021 do CNJ (processo eletrônico nº 0000783-75.2016.8.14.0095).

Assinala que o sistema PJE não dispõe de funcionalidade que viabilize o encaminhamento da requisição diretamente à caixa eletrônica da Delegacia de Polícia de origem, sendo necessária a simples intermediação da secretaria judicial, reencaminhando o feito, digitalmente.

Afirma que as manifestações processuais devem ser dadas nos autos, sendo assim não há como requisitar diligências investigativas fora do caderno processual.

Alega que a decisão interlocutória hostilizada ofende a legislação processual, assim como desrespeita os princípios da celeridade e economia processual, bem como o princípio da busca da verdade real.

Sustenta que por se tratar de requisição de diligencias os autos deveriam ser encaminhados diretamente à autoridade policial, não havendo a necessidade de qualquer pronunciamento judicial, uma vez que o encaminhamento via PJE, seria apenas ato de mero impulsionamento do processo, sem prejuízo a qualquer regramento institucional ou violação funcional, diante da impossibilidade do Ministério Publico encaminhá-lo diretamente à caixa eletrônica da Delegacia de origem, por pura falta de previsão desta funcionalidade na aplicação eletrônica do PJE.

Sendo assim, com base no que foi narrado acima, requer o provimento da presente correição parcial, com a consequente cassação da aludida decisão que no seu entender, importou em inversão tumultuaria dos atos procedimentais.

As informações foram prestadas (ID 10199688 – Págs. 123/124) e os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo conhecimento e provimento da Correição Parcial (ID 10704398).

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisa-la.

Analisando o bem lançado parecer ministerial, não há o que discordar do entendimento esposado pelo Custos Legis, razão pela qual o reproduzo com fundamentação do voto,
verbis
(ID 10704398):

“Alega o Ministério Público Estadual que seu pedido de diligência foi indeferido pela magistrada da Comarca de São Caetano de Odivelas, sob o argumento de que o “Parquet” poderia fazê-lo diretamente à Autoridade Policial.

Ao prestar informações, a Magistrada aduziu que não indeferiu o pedido de diligências requisitado pelo Ministério Público, mas sim determinou que fossem requisitadas diretamente à autoridade policial, sem a necessidade de remessa ao judiciário.

De fato, sabe-se que não há necessidade, tampouco obrigatoriedade, dos autos retornarem para diligências através da justiça, uma vez que os dispositivos legais que regulam o assunto (art. 129, VI e VIII da CF/88 e art. 47, CPP) preveem que o Ministério Público pode e/ou deve fazê-lo diretamente.

Contudo, verifica-se que a tramitação direta de Inquérito Policial entre o Ministério Público e a Polícia, conforme recomendado a autoridade coatora, mesmo após a implantação do Sistema Judicial Eletrônico, ainda depende de providência a ser adotada por parte do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pois segundo informado pelo representante do Parquet, o referido sistema não dispõe de funcionalidade que viabilize o encaminhamento da requisição diretamente à caixa eletrônica da Delegacia de Polícia de origem, sendo necessária a simples intermediação da secretaria judicial, para reencaminhar o pleito, digitalmente.

Nesse sentido é o seguinte julgado:

PRIMEIRO GRAU CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO PELO PROPRIO PARQUET. ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA HIPÓTESE VERTENTE. 1. O Ministério Público, por expressa previsão constitucional e legal, possui a prerrogativa de conduzir diligências investigatórias, podendo requisitar diretamente documentos e informações que julgar necessários ao exercício de suas atribuições de dominus litis. 2. A inversão tumultuária do processo, passível de correição parcial, somente se caracteriza nas hipóteses em que o órgão ministerial demonstra, de pronto, a incapacidade de realização da diligência requerida por meios próprios. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. (201030152429, 119217, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 02/05/2013, Publicado em 06/05/2013)

Ademais, a faculdade conferida ao Ministério Público de realizar diligências que entender cabíveis não exclui a intervenção do juiz para determinar a adoção de providencias eventualmente pleiteadas pelo Parquet e reputadas imprescindíveis à busca da verdade real, que também interessa ao julgador natural da causa.

Desse modo, a intermediação da Juíza se faz necessária pela expressa previsão no art. 10, §3º, do CPP.”

Diante do exposto, CONHEÇO da CORREIÇÃO PARCIAL e mérito, pelo PROVIMENTO, para que sejam cumpridas as diligências requisitadas pelo Dominus Litis. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 04/10/2022